Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-61.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000212-61.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

APELADO: ETHNY RIOS LIMA

Advogado(s)
:
DIMALON LIMA SANTOS, ALAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ATO ILÍCITO IMPUTADO À RÉ. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. ALEGADA REGULARIDADE NO AUMENTO DA MENSALIDADE. TESE NÃO MENCIONADA NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PONTO NÃO CONHECIDO.
CANCELAMENTO PROMOVIDO FORA DOS MOLDES LEGAIS. AUSENTE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL. PRIVAÇÃO DE ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE POR ATO INDEVIDO. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. FIXAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000212-61.2020.8.05.0229
, em que é Apelante
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
e Apelada
ETHNY RIOS LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA